Tribunal: TJMT
Processo: 1004565-86.2023.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004565-86.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO BATISTA DELMONDES - CPF: 494.777.178-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIANE DE JESUS BARBOSA - CPF: 043.596.171-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. RECURSO DA DEFESA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. AUMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INOBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática da contravenção penal de vias de fato (Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21), com agravante de violência doméstica (CP, art. 61, II, “f”), à pena de 20 dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

2.
Fatos relevantes:
(i)
acusado chegou embriagado na residência familiar;
(ii)
discussão inicial com vizinho;
(iii)
vítima pediu desculpas ao vizinho pelo padrasto;
(iv)
acusado segurou o pescoço da enteada, enforcando-a;
(v)
intervenção de terceira pessoa impediu continuidade da agressão.

3.
Requerimento do recurso: redimensionamento da dosimetria da pena a fim de aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase por ausência de fundamentação específica para aumento superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se a majoração aplicada na segunda fase da dosimetria em fração de 1/3 (um terço) deve ser redimensionada para o patamar de 1/6 (um sexto), ante a ausência de fundamentação específica que justifique o afastamento do parâmetro jurisprudencial consolidado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido como parâmetro razoável a majoração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante, ressalvada a hipótese de situação concreta que justifique exasperação mais acentuada.

6. No caso concreto, verificou-se que o aumento da pena-base em 1/3 (um terço) foi desprovida de fundamentação idônea que demonstrasse a necessidade de se observar a razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso
provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21; CP, art. 59; CP, art. 61, II, “f”.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 746.632/SC; TJMT, ApCrim 0003956-48.2020.8.11.0064.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Antonio Batista Delmondes
, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres nos autos da ação penal n. 1004565-86.2023.8.11.0006, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21, c/c CP, art. 61, II, “f”), com as implicações da Lei Maria da Penha, à pena de
20 (vinte) dias de prisão simples
, em
regime aberto
.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública postula o redimensionamento da dosimetria da pena para que a fração de aumento seja aplicada no patamar de 1/6 sobre a pena-base (id. 305665898).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa manifesta-se pelo
desprovimento do
recurso (id
305665900
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 310928350).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Antonio Batista Delmondes
foi denunciado pela prática da contravenção penal de vias de fato (Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21, c/c CP, art. 61, II, “f”), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
Consta do procedimento investigatório que, no dia 04 de maio de 2023, por volta das 21h10min., na residência localizada na Rua Radial I, n. 337, Bairro Rodeio, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Antônio Batista Delmondes, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, praticou vias de fato em desfavor de Josiane de Jesus Barbosa, sua enteada, conduta perpetrada no âmbito das relações domésticas e familiares.

Narram os autos que o denunciado convive maritalmente com Izabel de Jesus Faria, genitora da vítima.

Consoante apurado, nas circunstâncias de local e tempo supradescritas, o denunciado chegou na residência da família, em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias entorpecentes, e passou a discutir com o vizinho, em razão dele estar removendo a terra da calçada.

Na sequência, a vítima pediu desculpas ao vizinho pela atitude do seu padrasto, ora denunciado, e ingressou na casa para banhar-se. Incontinenti, o denunciado passou a discutir com ela, momento em que perpetrou vias de fato em seu desfavor, eis que segurou o pescoço dela, enforcando-a.

Ressai que Izabel de Jesus Faria interveio e afastou o denunciado, impedindo que ele continuasse a agressão
”
. (id. 305665491 - Pág. 1-2).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena de
20 (vinte) dias de prisão simples
, no
regime inicial aberto
.

Nesta via recursal, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena da contravenção de vias de fato aplicada na segunda fase da dosimetria, porquanto a agravante de violência doméstica (CP, art. 61, “f”) deveria observar o patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

Aduz, nesse sentido, que a ausência de fundamentação específica para o aumento aplicado caracterizaria desproporcionalidade e violação aos princípios da razoabilidade.

O pleito comporta acolhimento.

A dosimetria da pena constitui procedimento técnico disciplinado pelos arts. 59 e seguintes do Código Penal, que conferem ao magistrado certa discricionaridade para individualizar a sanção penal conforme as particularidades do caso concreto, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.

O legislador penal, ao estabelecer as circunstâncias agravantes genéricas nos arts. 61 e 65 do Código Penal, não fixou parâmetros matemáticos rígidos para a quantificação do aumento ou diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, conferindo ao julgador margem de valoração dentro dos limites da fundamentação e proporcionalidade.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, tem admitido como parâmetro razoável a majoração de 1/6 da pena mínima legal para cada circunstância judicial valorada negativamente, ressalvada a hipótese de existência de fundamentação concreta e idônea a justificar exasperação mais acentuada.

Nesse sentido:

“(...) Pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou diminuição da pena em razão de circunstâncias agravantes ou atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais. Nesse contexto, predomina nesta Corte o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Confira-se: HC n. 387.586/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 17/4/2017; e HC n. 298.050/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/3/2017. (...)”
. (STJ, AgRg no HC n. 746.632/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022).

No caso concreto, verifica-se que o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme análise pormenorizada de cada vetor do art. 59 do Código Penal.

Em seguida, o juízo reconheceu a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, em virtude de a contravenção ter sido perpetrada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Entretanto, a pena foi elevada de 15 (quinze) para 20 (vinte) dias de prisão simples, o que corresponde ao aumento na fração de 1/3 (um terço) sobre a pena-base, sem que tenha havido fundamentação específica que justifique o afastamento do parâmetro jurisprudencial consolidado de 1/6 (um sexto), o que configura excesso na aplicação da agravante.

Em situação análogo a destes autos, decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...) Tese de julgamento: Conforme a jurisprudência consolidada, a fração adequada para a exasperação da pena, seja em razão de circunstâncias judiciais, seja por agravantes, é de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta que justifique a aplicação de fração diversa. (...)”
(TJMT, ApCrim 0003956-48.2020.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

Feitas essas considerações, a pena deve ser redimensionada para 17 (dezessete) dias de prisão simples, resultado da aplicação, na segunda fase, da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena base, que é de 15 (quinze) dias.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Antonio Batista Delmondes
em dissonância com o parecer ministerial, para readequar o
quantum
de aumento da pena-intermediária e redimensionar a pena final para 17 (dezessete) dias de detenção, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025